Tribunal: TJES
Processo: 5004405-93.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Hipoteca
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004405-93.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: BRUNO BEBER MACHADO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ASTREINTE. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O aumento da multa diária de R$ 1.000,00 para 10.000,00 se apresenta, a despeito da desídia do banco, de certa forma desproporcional, de modo que a exasperação em 10 vezes do valor inicialmente estabelecido, deve ser revisto para o patamar de R$ 2.500,00 reais de multa diária, limitada ao valor do contrato em alusão. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo

BANCO BRADESCO S.A.

em face da sentença (ID nº 6573597 - item 77), integrada pela decisão ID 6573604 (item 84), proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica com cominatória de obrigação de fazer ajuizada por
BRUNO BEBER MACHADO,
julgou procedente o pedido autoral para determinar ao credor hipotecário, ora recorrente, que proceda ao levantamento da hipoteca existente sobre o imóvel objeto da inicial e respectivas vagas de garagem.

Em suas razões recursais (ID 6573606 - item 86), a instituição bancária assenta que a obrigação de fazer era de impossível de cumprimento, eis que de responsabilidade da construtora e/ou incorporadora do imóvel.

Alega, ainda, ser exorbitante a multa diária fixada em R$10.000,00, com o limite máximo apenas em R$1.000.000,00 para fins de baixa de gravame hipotecário, se apresentando nítida a quebra do princípio da proporcionalidade e razoabilidade ao caso em tela.

Assenta que verificado que a multa não cumpre a sua função coercitiva, ou, que o seu valor, além de guardar uma desproporção com o valor da lide principal, enseja eventual enriquecimento sem causa da parte contrária, mostra-se imperioso o seu redimensionamento, nos termos do art. 537 do CPC.

Contrarrazões (ID 6573611 - item 91) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Verifica-se da inicial (ID 6572972), ter sido intentada ação visando a liberação de hipotética incidente sobre a unidade 1402, Cobertura, Torre B, do Edifício Manhattan Residence, situado na Rua Augusto Ruschi, 19 a 29, bairro Gilberto Machado, no Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Assentou, inclusive, por meio da petição inicial, ter sido integralmente adimplido o imóvel, porém, não obtendo êxito na lavratura da escritura em razão de gravames hipotecários oriundos de contrato havidos com a incorporadora e suas subsidiárias e o ora recorrente para financiamento do empreendimento.

Em observância da certidão de ônus (ID 6573535 - item 15), do compromisso de compra e venda (ID 6572974 - item 4), do termo de quitação (ID 6572976 - item 6) e da notificação efetuada a instituição financeira para regularização da questão (ID 6573539 - item 19), foi
deferida a tutela de urgência postulada
, a fim de determinar que o banco providencie a baixa do gravame de hipoteca sobre o imóvel e as respectivas vagas de garagem,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)
.

A referida decisão (ID 6573552 - item 32) foi proferida em
28 de junho de 2022
, tendo o banco ciência de seu conteúdo, conforme o AR colacionado (ID 6573557 - item 37) em
1º de agosto do referido ano
, peticionado - em seguida (12.8.2022) - com a finalidade de requerer a juntada dos documentos de representação (ID 6573558 - item 38).

Em audiência realizada (ID 6573566 - item 46) em 15 de agosto de 2022, inviabilizada a conciliação, o advogado requereu que fosse fixado um prazo para cumprimento da tutela de urgência, oportunidade em que o magistrado, acolhendo o pedido autoral,
fixou o prazo de mais 10 dias
, sob pena de
multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que poderá ser exigida até o máximo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
.

Assentou, ainda, no ato decisório, que o banco deveria ser intimado presencialmente pela pessoa do gerente da agência de Cachoeiro de Itapemirim, de modo que, vencido o prazo de 10 dias,
fosse oficiado ao RGI autorizando o cumprimento da tutela de urgência
.

Contestado (ID 6573572 - item 52) e interposto agravo de instrumento em 25 de agosto de 2022 (ID 6573570 - item 50), restou
certificado em 24 de agosto de 2022 (ID 6573579 - item 59) ter o banco sido informado do conteúdo da determinação da decisão judicial
.

Ressalto, por oportuno, ter sido a
liminar do agravo de instrumento indeferida em 5 de setembro de 2022
, pelo em. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza.

Em razão do não cumprimento (ID 6573580 - item 60), foi oficiado o cartório extrajudicial (ID 6573581 - item 61), oportunidade em que restou cumprida a determinação (ID 6573589 - item 69).

Proferida sentença (ID 6573597 - item 77), restou julgado procedente os pedidos para determinar ao credor hipotecário, ora recorrente, que proceda ao levantamento da hipoteca existente sobre o imóvel objeto da inicial e respectivas vagas de garagem, ratificando-se a liminar deferida, sob as seguintes premissas:

Ademais, o Banco Bradesco limitou-se a responsabilidade em promover a liberação da hipoteca seria da vendedora e incorporadora. E ainda, que o contrato não fez alusão de que o banco réu teria responsabilidade em realizar a baixa do gravame hipotecário.

Dessa forma, insta salientar, que é indiscutível o direito do promitente comprador ao cancelamento da hipoteca, que foi gravada em favor da instituição financeira, em decorrência de financiamento obtido pela promitente vendedora.

Por isso, é irrelevante perquirir se na ocasião da compra, o promitente comprador teve ou não ciência de que sobre as unidades adquiridas pendia financiamento hipotecário da construtora em favor do banco.

Isso porque o adquirente não participou do ajuste entre a construtora e o agente financiador da obra. Se a dívida eventualmente persistir, a questão deve ser dirimida exclusivamente entre ambos, seja com o pagamento integral ou com a substituição da garantia.

Logo, a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro não é oponível e nem tem eficácia perante o adquirente, conforme entendimento já consolidado pelo c. STJ, com a edição da Súmula 308.

Opostos aclaratórios (ID 6573599) a respeito da manuntenção da multa estabelecida, restou proferida decisão integrativa com o seguinte teor:

4. Diante das razões apresentadas pela parte embargante, tem-se que a matéria não fora enfrentada, sendo explicitamente cabível nesta via aclaratória.

5. Repisa-se, a
tutela de urgência postulada fora deferida na data de 27/06/2022
. Ocorre porém, que
na realização da audiência no dia 15/08/2022, a liminar ainda não tinha sido cumprida
pela parte requerida.

6. Nesse mister, fora fixado prazo de dez dias, sob pena de
multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), podendo ser exigida até o máximo de R$1.000.000,00
(hum milhão de reais).
E ainda assim, o banco permaneceu inerte, sendo necessário a expedição de ofício ao RGI, a fim de cumprir a determinação
.

7. Sendo assim, tenho como plenamente devida a condenação da parte demandada no pagamento das astreintes, ante a desídia e o descaso perante a decisão judicial proferida, e bem assim aos prejuízos causados ao autor.

8. Ante o exposto, ante a existência de um dos vícios elencados do art. 1.022, do CPC, via de consequência CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração, para
incluir na sentença que o réu deverá pagar a multa devida por descumprimento da determinação judicial, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), por dia de descumprimento, que será apurada posteriormente
.

Cinge-se, portanto, o presente recurso quanto a multa estabelecida, de modo que, desde já adianto, inexistir qualquer motivo para o banco não proceder ao cumprimento da determinação.

Não obstante tal questão, de fato, entendo que o aumento da multa diária de R$ 1.000,00 para 10.000,00 se apresenta, a despeito da desídia do banco, de certa forma desproporcional.

Assim, o aumento em 10 vezes do valor inicialmente estabelecido, deve ser revisto para o
patamar de R$ 2.500,00 reais de multa diária
, limitada ao valor do contrato em alusão (ID 6572974).

Nesse sentido:

[...] Para a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, deve-se proceder, em regra, com o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, só podendo ser reavaliado quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. No caso, cabível a minoração da multa cominatória [...] 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AI 5005320-15.2021.8.08.0000, Rel. Des.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
, Quarta Câmara Cível, DJ 23.5.2023 - destaquei).

[...] A teor da natureza acessória das astreintes, ao fixá-la, o magistrado deverá observar aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, preservando a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual, bem como inibir a caracterização de enriquecimento sem causa em favor dos agravados. (STJ, AgRg no REsp 1098061⁄RJ) [...] (
TJES
, Rel. Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Quarta Câmara Cível, DJ 26.4.2023 - destaquei).

E ainda:

[...] VALOR DA MULTA – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – PRAZO EXÍGUO - I - Insurgência recursal que se limita ao valor da multa arbitrada na origem, bem como o prazo concedido para cumprimento da obrigação – II - Cabível a cominação de multa em caso de descumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 537 do NCPC - O objetivo da multa diária não é compelir a parte a pagar o seu valor, mas obrigá-la ao cumprimento da obrigação fixada na decisão judicial – III - Hipótese em que o valor fixado em 1ª instância, no valor de R$1.000,00, por dia, até o limite de 30 dias, se mostra excessivo –
Reduz-se a multa por atraso no cumprimento da obrigação para R$300,00 por dia, limitada a um período de 30 dias
, o que resulta num limite pecuniário máximo de R$9.000,00, em face dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como para evitar a onerosidade excessiva e como forma de adequação aos precedentes deste Tribunal – IV - Prazo de 05 dias para cumprimento da obrigação, que não se revela exíguo, diante das facilidades proporcionadas pelos sistemas digitais do banco - Decisão reformada em parte - Agravo provido". (
TJSP
- AI: 22280115520228260000, Rel. Des.
Salles Vieira
, 24ª Câmara de Direito Privado, DJ 29.11.2022 - destaquei)

Assento, ademais, que as astreintes servem como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer, devendo ser arbitrada em quantia adequada ao motivo a que destinada, evitando o enriquecimento sem causa da parte, conforme disposição do art. 537, §1º, inciso I do CPC/2015, senão vejamos:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I -
se tornou insuficiente ou excessiva
;

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, tão somente para reduzir
o patamar da multa diária para R$ 2.500,00 reais, limitada ao valor do contrato em alusão (ID 6572974),
mantendo inalterada a sentença proferida nos demais termos.

Em razão do parcial provimento do recurso, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/12/2023 às 17:54:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48852718122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)